Tribunal: TJSP
Processo: 0029487-15.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Capital. Ação anulatória. Falsificação de assinatura. Prova grafotécnica. Juizado Especial da Fazenda Pública. – A apuração da alegada falsificação da assinatura do autor exige realização de perícia grafotécnica incompatível com os princípios e a sistemática dos Juizados Especiais. Embora o valor dado à causa seja inferior a sessenta salários-mínimos (LF no 12.153/09,

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Capital. Ação anulatória. Falsificação de assinatura. Prova grafotécnica. Juizado Especial da Fazenda Pública. – A apuração da alegada falsificação da assinatura do autor exige realização de perícia grafotécnica incompatível com os princípios e a sistemática dos Juizados Especiais. Embora o valor dado à causa seja inferior a sessenta salários-mínimos (LF no 12.153/09, art. 2o), as particularidades do caso atraem a competência da 3a Vara da Fazenda Pública da Capital. Inteligência dos art. 98, I da CF e art. 3o, 'caput' e 35 da LF no 9.099/95. Enunciados no 12 e 54 do FONAJE. Jurisprudência do STF e da Câmara Especial. – Conflito de competência procedente.